Tribunal: STF
Processo: RHC 65349
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME.
I. E LICITO QUE O JUIZ EXCLUA DO RECEBIMENTO DA QUEIXA TODO AQUELE
QUE ALI FIGURA SEM QUALQUER ELEMENTO INDICIARIO EM SEU DESFAVOR.
II. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS  CO-REUS,
QUANDO O ELEMENTO OBJETIVO - QUE FUNDAMENTA A QUEIXA - E COMUM A
TODOS.